Tribunal: TJES
Processo: 5011908-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011908-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO HEES DRUMMOND

AGRAVADO: ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO

–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INTERDITO PROIBITÓRIO – OBRA PÚBLICA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO - MACRODRENAGEM – PRETENSÃO DE PARALISAÇÃO DA OBRA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO – ESTUDOS TÉCNICOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A paralisação de obras para além da propriedade do peticionante consiste em intervenção que deve ser analisada
cum granus salis
, haja vista o relevante impacto da medida no interesse da coletividade, que, consoante cediço, prevalece sobre o interesse meramente individual.

2. Para o deferimento da tutela jurisdicional com tais repercussões, não se revela suficiente a formação de mero juízo de verossimilhança com base nas ponderações tecidas pelo recorrente sobre as eventuais irregularidades técnicas da obra, devendo a matéria ser submetida ao aprofundamento probatório e cognitivo perante a instância de origem, sobretudo de ordem técnica, que permita a formação de um juízo consistente sobre os reais impactos das obras realizadas no imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LEONARDO HEES DRUMMOND em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 18947762, dos autos de origem), que concedeu parcialmente a tutela possessória postulada na “ação de interdito proibitório” ajuizada pelo Agravante e determinou que os Agravados se abstenham de intervir na posse do primeiro sobre o imóvel objeto da demanda.

Em suas razões recursais, o Agravante alega (a) que foi surpreendido com a presença de funcionários da empresa ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA descarregando manilhas de concreto em sua propriedade, a serviço da Prefeitura de Serra; (b) que a turbação se encontra consubstanciada na inexistência de notificação do Agravante acerca das intervenções a serem operadas pela municipalidade e pela pretensão pública e notória de direcionar a macrodrenagem de 36 vias para o imóvel do autor, causando alteração permanente na propriedade do Agravante; (c) que apesar da concessão parcial da tutela possessória, faz-se necessário determinar aos Agravados que se abstenham de prosseguir em obras que direcionem a água para o terreno do Agravante até que seja apontada e aprovada uma solução de engenharia que evite o alagamento do imóvel.

Pela decisão interlocutória (id 3944719) foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

O Agravante interpôs o agravo interno id 4515811, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão agravada com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Município de Serra apresentou contrarrazões ao agravo interno (id 4995302)

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011908-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO HEES DRUMMOND

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SERRA E ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LEONARDO HEES DRUMMOND em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 18947762, dos autos de origem), que concedeu parcialmente a tutela possessória postulada na “ação de interdito proibitório” ajuizada pelo Agravante e determinou que os Agravados se abstenham de intervir na posse do primeiro sobre o imóvel objeto da demanda.

Em suas razões recursais, o Agravante alega (a) que foi surpreendido com a presença de funcionários da empresa ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA descarregando manilhas de concreto em sua propriedade, a serviço da Prefeitura de Serra; (b) que a turbação se encontra consubstanciada na inexistência de notificação do Agravante acerca das intervenções a serem operadas pela municipalidade e pela pretensão pública e notória de direcionar a macrodrenagem de 36 vias para o imóvel do autor, causando alteração permanente na propriedade do Agravante; (c) que apesar da concessão parcial da tutela possessória, faz-se necessário determinar aos Agravados que se abstenham de prosseguir em obras que direcionem a água para o terreno do Agravante até que seja apontada e aprovada uma solução de engenharia que evite o alagamento do imóvel.

Pois bem.

Na “ação de interdito proibitório” de origem, alega o Agravante ser proprietário e possuidor de um terreno situado no Bairro Jardim Limoeiro e que, no dia 14.07.2022, teria sido surpreendido com a presença de funcionários da empresa ora Agravada, ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, realizando o descarregamento de manilhas de concreto na região, que se destinam à realização de obra pública de macrodrenagem na região, mediante contratação pelo Município da Serra, ora Agravado.

Na petição inicial, postula o Agravante o deferimento de tutela possessória, alegando haver concreta ameaça de violação à sua posse sob dois fundamentos: (a) pela ausência de notificação do Agravante para a realização das obras e (b) pela realização, no entorno do terreno de sua propriedade, de obras de macrodrenagem com instalação de 20 metros de galeria, que direcionará toda a água pluvial e esgoto da região para dentro do imóvel que, segundo alega, será inundado e inutilizado.

Pela decisão agravada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
reconheceu a inexistência de prévia notificação do Agravante e concedeu a tutela de urgência requerida determinando aos Agravados que “se abstenham de praticar qualquer ato contra a posse do autor sobre o imóvel descrito nos autos ((i) imóvel de matrícula nº 12.925, livro nº 2BH, folha 01, registrado no CRGI do 1º Ofício 1ª Zona da Serra; e (ii) imóvel de matrícula nº 81.025, livro nº 02, folha 01, registrado no CRGI do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra)”.

No âmbito do presente recurso, pretende o Agravante a ampliação da tutela jurisdicional deferida, requerendo que seja “
o mandado proibitório estendido
à
s obras de macrodrenagem, devendo o Município Requerido se abster de prosseguir em obras que direcionem a água para o terreno do Autor até que seja apontada e aprovada pelo Juízo de origem uma solução de engenharia que evite o alagamento do imóvel
”.

Para tanto, argumenta que “
as obras estão atualmente em andamento, sendo que se tratando de obra de grande porte, as alterações podem ser irreversíveis, configurando lesão permanente à posse do Agravante”
e acrescenta que “
i) toda a vazão da macrodrenagem será direcionada em um único ponto localizado na propriedade do Agravante; ii) fora estabelecido como condicionante para a concessão da licença ambiental a necessária autorização dos proprietários dos imóveis particulares atingidos; iii) em eventos naturais atípicos, como chuvas intensas, a pressão da água poderá realizar escavações, podendo causar erosão
”.

Não obstante as alegações recursais, a paralisação de obras para além da propriedade do Agravante consiste em intervenção que deve ser analisada com cautela, haja vista o relevante impacto da medida no interesse da coletividade, que, consoante cediço, prevalece sobre o interesse meramente individual. O acolhimento da pretensão poderia prejudicar o cronograma de planejamento e execução das obras, podendo influenciar até mesmo a relação econômico-financeira do contrato de obra pública celebrado com a empresa Agravada.

Para o deferimento da tutela jurisdicional com tais repercussões, penso não ser suficiente a formação de mero juízo de verossimilhança com base nas ponderações tecidas pelo Agravante, devendo a matéria ser submetida ao aprofundamento probatório e cognitivo perante a instância de origem, sobretudo de ordem técnica, que permita a formação de um juízo mais consistente sobre os reais impactos das obras realizadas na propriedade do Agravante.

Ademais, em análise nesta fase incipiente da demanda, observa-se que os estudos técnicos apresentados pela Municipalidade (id 4995303, dos presentes autos e id 18815497, 18815468, 18815467, dos autos de origem), contrariam as alegações apontadas pelo Agravante, de modo que, por serem dotados dos atributos da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, devem ser cabalmente infirmados por quem alega, o que poderá ser realizado na fase própria de instrução probatória na instância de origem.

Destaque-se que a tutela jurisdicional já deferida possui amplitude para assegurar a não intervenção do ente municipal e da pessoa jurídica contratada no imóvel pertencente ao Agravante, o que decerto lhe assegura que qualquer reflexo que prejudique o exercício da posse seja comunicado ao Juízo para adoção das medidas necessárias.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento. Prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões